Tribunal: TJDFT
Processo: 0742238-12.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INTRUÇÃO. INVIBILIDADE. QUESITOS SOBRE A SAÚDE DA VÍTIMA. IRREGULARIDADES. NÃO COMPROVADAS. INCAPACIDADE DA VÍTIMA. NÃO DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO EVIDENCIADO. TEMOR COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Adotadas medidas suficientes para garantir a incomunicabilidade das testemunhas e da vítima mediante oitiva por videoconferência e não demonstrado prejuízo ao acusado, rejeita-se a preliminar aventada, com base no princípio do “pas de nullité sans grief”, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato sem que seja provado o prejuízo causado por ele, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.
2. Não há qualquer nulidade ou prejuízo ao réu se o Ministério Público lê trechos da denúncia para a testemunha na audiência a fim de confirmar as expressões ameaçadoras proferidas pelo réu contra a vítima, mormente quando a testemunha indica, em ambas as fases da persecução penal, que as palavras do acusado foram em tom e com teor ameaçador (parágrafo único do artigo 204 do Código de Processo Penal).
3. Não há que falar em nulidade na apresentação das alegações finais pelo Ministério Público, se esta foi apresentada após a juntada do relatório elaborado pela médica psiquiatra da vítima sobre o seu estado de saúde. Ademais, a douta Defesa teve acesso ao documento e não alegou qualquer vício ou requereu sua complementação quando apresentou as alegações finais defensivas.
4. O crime de ameaça se consuma quando a intimidação chega ao conhecimento da vítima, conquanto a promessa lhe incuta termo, o que ocorreu na hipótese, não havendo como descaracterizar o ânimo doloso quando o prenúncio de causar mal injusto e grave é proferido de forma livre e consciente, não consistindo em meras palavras genéricas ou imagens aleatórias.
5. A procura pela tutela estatal reveste de maior credibilidade a palavra da vítima, evidenciando o temor vivido e o intuito de verem resguardadas suas integridades física e psíquica, comprovando o temor que sentiu em relação ao réu.
6. Eventual estado de ira, revolta ou descontrole emocional por parte do réu não descaracteriza a ameaça proferida, porque não se exige para a configuração deste crime ânimo calmo e refletido.
7. Preliminares rejeitadas e, no mérito, recurso desprovido.